Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-38.2016.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-38.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (EMBARGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ASPECTOS ESSENCIAIS SUSCITADOS NAS RAZÕES RECURSAIS COM APTIDÃO PARA MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EFEITOS MODIFICATIVOS DECORRENTES DO SANEAMENTO DO VÍCIO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – DESVIO DE FINALIDADE DA EMISSÃO DA CPR NÃO CARACTERIZADO– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CPR SERVIU DE MERA GARANTIA DE OUTRO CONTRATO – NATUREZA CAMBIAL TÍPICA DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO DE BOA-FÉ – CPR REPRESENTATIVA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com e feitos infringentes. 2. A CPR é título de crédito regulado pelas normas de direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último desdobrado em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, diretrizes que, em essência, circunscrevem o direito do possuidor de boa-fé do título de não ser atingido pelos efeitos das relações negociais travadas entre emitente, beneficiário e outros endossantes precedentes. 3. Inexistindo excepcionalidade capaz de desnaturar as caraterísticas cambiárias da CPR, e não havendo prova que desabone a condição de terceiro de boa-fé e atual portador do título, as exceções pessoais arguidas pelos emitentes a respeito da relação jurídica original não tem aptidão de influenciar na solução da lide, pois não são óbices oponíveis ao endossatário de boa-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0004870-38.2016.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO INDUSVAL S/A contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 77500460, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco/embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0004870-38.2016.8.11.0037 - Cód. 169173), ajuizada contra o Banco por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI
,
julgou procedente o pedido para proclamar a inexigibilidade da dívida exequenda, pois, na visão da douta julgadora, “
a CPR
(fora)
vinculada a entrega dos insumos, o que não restou demonstrado nos autos pelo embargado, faltando ao título, dessa forma, a exigibilidade
”; a sentença condenou o Banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC (cf. Id. nº 71831075).

O Banco/embargante alega que o acórdão é contraditório quanto ao fato de que
“a CPR mencionada no trecho do v. acórdão nunca foi endossada ao embargante, sendo esse título apresentado pelos embargados tão somente para tentar demonstrar a quitação de uma obrigação diversa da que ensejou o ajuizamento da ação de execução por parte do embargante”
(cf. Id. nº 78907459 - pág. 3).

Alega que “
o v. acórdão caminhou em sentido dissonante às provas coligidas, mostrando-se, nos pontos destacados, que seriam esses omissos e contraditórios, uma vez que as provas colacionadas aos autos comprovam a não vinculação
(contratual)
da CPR nº 004/2015
”, cuidando-se, portanto, de título autônomo não integrado ou resultante de outro documento ou obrigação.

Afirma, ainda, que, nos moldes da Lei nº 8.929/94, a CPR vale por si só, pois é título de crédito líquido e certo

“
no qual é insculpida a promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída. Assim, ela é um título cambial negociável, que permite ao produtor rural, a obtenção de recursos financeiros necessários para desenvolver sua produção, não havendo dúvidas quanto à sua natureza jurídica de título de crédito
”, sendo, portanto, totalmente descabido o entendimento de que o Banco deveria provar a entrega dos insumos negociados pelos emitentes com o credor originário, para que só assim o título fosse exigível.

Pede, pois, sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios com efeitos infringentes, para que, supridos os vícios apontados no acórdão, o apelo seja provido e, consequentemente, os Embargos à Execução sejam julgados improcedentes (cf. Id nº 78698485 - pág. 6).

Os embargados ofertaram contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 86151476).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno da Cédula de Produto Rural nº 004/2015 emitida pelos executados/embargantes EDVANDRO e ALZIRA TONI em favor da empresa COSTA & VIEIRA LTDA (atual UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA), com promessa de entrega de 6.000.000 kg de soja em grãos, equivalente a 100.000 sacas de 60 kg, da safra 2014/2015, com vencimento fixado para 28.02.2015, e com constituição penhor rural de 1º Grau, sem concorrência de terceiros, sobre 7.800.000 kg de soja (cf. Id. nº 71830455 - pág. 4 ao 71830465 - pág. 3).

A CPR 004/2015 foi emitida em 13.03.2014.

Em 04.04.2014, a credora originária COSTA & VIEIRA endossou o título à empresa CEAGRO AGRÍCOLA LTDA (cf. Id. nº 71832040 - pág. 1), e no dia 09.04.2014 a CPR foi registrada junto ao SRI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT (cf. Id. nº 71830465 - pág. 7).

Em 10.04.2014, a CEAGRO endossou a CPR à empresa C&BI AGROPARTNES S.A. (cf. Id. nº 71832040 - pág. 2), esta que, por sua vez, ainda no mesmo dia 10, endossou o título ao exequente/embargado BANCO INDUSVAL (cf. Id. nº Id. nº 71832040 - pág. 3).

Em 18.12.2015, o endossatário BANCO INDUSVAL propôs ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta c/c Medida Acautelatória Urgente de Arresto
” contra os emitentes EDVANDRO e ALZIRA TONI, buscando a satisfação das obrigações contidas na CPR nº 004/2015 (Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037).

Em 01.07.2016, os devedores/executados propuseram Embargos à Execução, alegando inexigibilidade da dívida exequenda em virtude da falta de cumprimento das obrigações assumidas pela credora originária no negócio que dera origem à emissão do título, ou seja, falta de entrega dos insumos/recursos necessários ao plantio.

Foi este o caminho trilhado pela CPR nº 004/2015 desde a emissão e até o momento em que a dívida nela declarada foi reputada inexigível pela sentença apelada; cumpre reconhecer, já de imediato, que, com efeito, o acordão embargado realmente se omitiu a respeito de questões essenciais, dotadas de potencial para redirecionar o desfecho decisório, desde, por exemplo, a confusão quanto ao título efetivamente objeto da lide, até falhas analíticas mais relevantes, inclusive em função dessa mencionada omissão, o que fez com que o desfecho decisório partisse e se pautasse por premissa fática e discernimento jurídico equivocados, com destaque para o problema do objetivo/finalidade da emissão da CPR, aspecto decisivo à solução dada ao caso naquele momento, eis que todo o raciocínio decisório pressupôs e se ancorou na ideia de que a CPR nº 004/2015 fora emitida como simples garantia de outro negócio jurídico, o que efetivamente não se sustenta sob qualquer pretexto.

Na verdade, após minuciosa revisão do conjunto fático-probatório realizada em função da crítica recursal embargatória, o que se vê é que os pilares de sustentação do ato sentencial apelado e, nesta Instância recursal, do acórdão que o confirmou, de modo algum se verificaram concretamente, ou, pelo menos, não há prova crível e irrefutável nesse sentido.

A CPR é título de crédito não causal

(LCPR, art. 4º), sendo disciplinada e regulamentada pelas normas de direito cambiário (LCPR, art. 10), cujo sistema normativo, como se sabe, está alicerçado em 3 pilares principiológicos: cartularidade, literalidade e autonomia; este último que pode ser decomposto em 2 subprincípios fundamentais à discussão meritória do caso, a saber, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, diretrizes que, em síntese, circunscrevem o direito do detentor de boa-fé do título de se preservar dos efeitos das relações jurídicas preexistentes, seja a relação negocial primitiva, constituída entre emitente e credor originário, sejam aquelas constituídas na linha subsequente à emissão, havidas na cadeia de endossantes e endossatários, e, por isso, ao endossatário/portador do título de boa-fé
não poderão ser alegadas defesas pessoais, incluindo aquelas concernentes à formação, validade ou eficácia do negócio jurídico originário.

Nesse sentido:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DA CÁRTULA – INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DADA POR AQUELE QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 2. A CPR é espécie de título de crédito, regulada pelas normas de direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante. (...).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0002726-02.2015.8.11.0078, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 02/03/2021)

Excepcionalmente, porém, conforme exposto no acórdão embargado, se a CPR não for emitida para estrito cumprimento de sua finalidade precípua e ontológica (LCPR, art. 1º), mas sim de modo aberrante, com desvio de finalidade, com no caso de emissão com o fim anômalo de assegurar o cumprimento de outra obrigação, servindo, neste caso, como mera caução de outro contrato, como simples garantia acessoriamente atrelada a outro negócio jurídico, então, neste caso, adotada a interpretação lógico-sistemática do quadro, a eficácia do título – desnaturado de sua condição de título de crédito não causal dotado de autonomia e abstração –, dependerá, necessariamente, do cumprimento da obrigação assumida pelo credor no negócio originário, isto é, dependerá da sorte do negócio jurídico subjacente a que a CPR estiver vinculada a título de mera garantia do adimplemento da obrigação.

Já nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO COMO SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA – CPR MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPRADORA QUE NÃO ADIANTOU PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 3. Não havendo pagamento antecipado do preço e, consequentemente, sem o dinheiro resultante dessa venda antecipada creditado na conta bancária do agricultor no momento contemporâneo à emissão da cártula, ele não será capaz de plantar, cuidar, colher e entregar o produto na data futura; a CPR é instrumento de fomento da atividade agrícola, e não se conhece ainda um “fermento” mais eficiente do que dinheiro vivo; assim, inocorrendo pagamento adiantado do preço, e tendo apenas o devedor emitido a promessa unilateral de entrega futura do produto, contrato aleatório não se constitui entre as partes, mas sim um outro tipo qualquer de avança atípica caracterizada por ausência de equivalência contraprestacional entre os contraentes. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0001098-94.2011.8.11.0020, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/06/2019)

Assim, esclarecidos os cenários possíveis à solução da controvérsia, passemos ao quadrante seguinte, que propõe a necessidade de se investigar a questão premente e essencial à definição do caminho a ser seguido na análise do litigio, o que, como dito, envolve o problema da finalidade da emissão da CPR nº 004/2015, o que, é bom frisar, depende de elementos objetivos presentes e identificáveis no contexto do negócio jurídico formalmente instrumentalizado pela cédula, e não do exame da intenção ou da percepção subjetiva dos envolvidos na operação.

O 1º lugar onde se deve procurar respostas é, naturalmente, o texto da própria CPR nº 004/2015.

O exame da literalidade da CPR 004/2015 mostra que, ao menos formalmente, a sua emissão foi destinada à consecução da finalidade clássica desse tipo de cártula, ou seja, instrumentalizar o ajuste negocial de compra e venda de safra futura, com promessa de entrega do produto negociado pelo emitente na data do vencimento mediante pagamento antecipado do preço pelo comprador, e ponto final! (cf. Id. nº 71830455 - pág. 4); não há, na redação das cláusulas estipuladas, nada que indique, ou mesmo sugira, qualquer outra finalidade diversa, como, por exemplo, a de servir como garantia de outra obrigação. Confira-se, no “
print
” abaixo, a previsão indubitável quanto ao objeto da cédula:

(cf. Id. nº 71830455 - pág. 4)

O 2º foco da análise deve ser voltar à possível identificação – a partir do exame de outros documentos que compõem a materialidade do processo –, de elementos capazes de vincular a CPR 004/2015 ao cumprimento/garantia de outra obrigação assumida pelos emitentes em negócio jurídico diverso, porém correlacionado àquele que deu origem à emissão do título.

E aqui, conforme adiantei no início da exposição, residem os focos de omissão e contradição, envolvendo aspectos fáticos e jurídicos suscitados no apelo e desprezados pelo reexame da matéria, responsáveis pelos equívocos mais comprometedores que nortearam a conclusão decisória posta no acórdão embargado, consubstanciada, fundamentalmente, na premissa de que “
o caso concreto sub examine protagoniza exemplo de CPR emitida ‘em garantia do fiel cumprimento’ de um contrato celebrado pelos produtores rurais/apelados com a empresa CEAGRO para aquisição de 2.440 toneladas de fertilizantes necessários ao fomento de sua atividade, conforme expresso na cláusula 4.1. (cf. Id. nº 71832966 - pág. 6)
”.

A evidente erronia dessa afirmação decorreu do desprezo (omissão) analítico de aspectos fáticos e jurídicos essenciais do caso, sendo o primeiro deles o fato óbvio de que a CPR 004/2015 fora originariamente emitida em favor da empresa COSTA & VIEIRA, e não diretamente em prol da empresa CEAGRO, mas o acordão embargado diz isso e se apoia nesse equívoco de leitura factual, estabelecendo, em decorrência disso, conclusão completamente divorciada da realidade fática a despeito da correta colocação do problema feita pelo Banco nas razões de seu apelo, daí a justa crítica posta nos aclaratórios.

A linha sinuosa trilhada a esse respeito pelo acórdão deve ser desentortada para que a verdade prevaleça, de modo que, enfrentadas adequadamente as razões alinhadas pelo Banco/apelante/embargante, quer dizer, suprida a omissão analítica do acórdão embargado, cumpre reconhecer que de fato não qualquer liame entre a emissão da CPR nº 004/2015 e o contrato que o emitente EDVANDRO celebrou com a empresa CEAGRO envolvendo a aquisição de fertilizantes; além da
divergência quanto às empresas envolvidas
em cada negócio, não consta do instrumento daquele contrato qualquer menção específica à emissão da CPR nº 004/2015, e, aspecto ainda mais comprobatório da completa falta de relação de um caso com o outro, tem-se a manifesta inconsistência referente à
data de cada negócio
, pois, no momento em que celebrado o contrato devotado à aquisição de fertilizantes (na data de 06.10.2014 - cf. Id. nº 71832966 - pág. 5), a CPR nº 004/2015 já estava há quase 6 meses nas mãos do BANCO INDUSVAL (endosso datado de 10.04.2014 - cf. Id. nº Id. nº 71832040 - pág. 3). Idêntica conclusão, aliás, vale para o outro contrato que os devedores/embargantes tentam correlacionar com a emissão da CPR 004/2015, a saber, Contrato de Compra e Venda nº 4600003137, celebrado entre EDVANDRO e a CEAGRO, dessa vez, no dia 30.09.2014 (cf. Id. nº 71832967 - pág. 4).

E quando se examina com a mesma acuidade o conteúdo dos demais documentos dos autos, o que se faz, repita-se, não a título de rejulgamento do apelo, mas em função da crítica pertinente posta pelo Banco nos Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022, I e II), a conclusão de absoluta falta de relação material e correlação jurídica entre a emissão da CPR nº 004/2015 e os negócios indicados pelos devedores como fatores condicionantes da validade/eficácia do título/dívida fica ainda mais fortalecida e estável, porque, com efeito, não se encontra qualquer mínimo vestígio material do uso desvirtuado da CPR como simples garantia de qualquer relação contratual travada pelos emitentes.

Há, ainda, uma 3ª fonte de informação que se impõe à análise, que é a prova oral produzida em Juízo, a qual, isoladamente, e sem apoio em qualquer fiapo de prova documental, ou seja, dotada de baixíssima credibilidade e, portanto, de peso probatório, foi elevada à condição de suprema prova cabal com aptidão para, por si só, operar a definição da lide em prol dos devedores; conforme sublinhei antes, o que realmente importa aqui são os elementos objetivos, formais, tangíveis e visíveis relacionados à finalidade da emissão da CPR 004/2015, até porque, somente diante da presença desses elementos, é que se pode dizer que o BANCO INDUSVAL agiu com displicência, sem o zelo necessário a qualificá-lo como terceiro de boa-fé.

Sob esse enfoque, admito que os depoimentos das testemunhas que tiveram algum contado com a formação do negócio jurídico, e também a própria fala do emitente EDVANDRO TONI, conduzem à conclusão de que a CPR nº 004/2015 foi, sim, emitida no interesse da obtenção de recursos/insumos necessários ao plantio da safra 2014/2015, inclusive com a tradicional promessa de futura entrega do produto, mas, embora o negócio não tenha se desenvolvido como esperado pelo sojicultor, pois, ao que tudo indica, ele não recebeu do credor originário a contrapartida necessária, a verdade é que, repito, o fato em si não impacta a validade e a eficácia do título, e nem pode ser oponível ao BANCO INDUSVAL, já que este não estabeleceu qualquer vínculo com quaisquer dos negociantes originários, nem teve qualquer participação no âmbito da relação negocial originária, devendo ser resguardado como endossatário e atual portador do título, como típico terceiro de boa-fé.

Eis, a propósito, nos termos da transcrição feita na sentença, trechos dos depoimentos prestados em Juízo relacionados à emissão da CPR:

“A testemunha ROBERTO asseverou que o embargante já tinha feito uma compra com a UNIAGRO e em outubro, novembro mais ou menos,
junto com seu gerente procuraram o embargante com uma oferta de mesmo preço para a safra seguinte; que o embargante gostou e tiraram o pedido; que foi emitida a CPR para a safra 14/15
; (...); que não foi entregue nem adubo, nem químico, nem semente; que ficou sabendo pelo Sr. DJALMA que a CPR foi endossada à CEAGRO; que não sabe dizer se dessa documentação foi entregue algum produto pela CEAGRO; (...).

(...)

A testemunha DJALMA afirmou que era dono da empresa UNIAGRO; que emitiu a CPR nº 4/2015 contra o embargante;
que o embargante procurou a UNIAGRO para financiá-lo na safra 14/15; que a UNIAGRO emitiu a CPR e endossou à CEAGRO, que iria adiantar o valor dos fertilizantes ou os próprios produtos, e isso não ocorreu; que em relação à CPR 4/2015 foi fornecido ao embargante
; que a UNIAGRO não entregou nada e a CEAGRO não realizou o depósito pelo endosso; que geralmente se coloca uma cláusula de 30% a mais na CPR; (...);
que no caso foi uma CPR física; que a obrigação descrita na CPR era de entrega de grãos, desde que entregue os insumos
; que não sabe se essa condição consta no título, mas fala em termos práticos o que foi entabulado com o cliente; que não sabe dizer se isso decorre de lei; (...).

(...)

O embargante (EDVANDO TONI), em seu depoimento pessoal,
disse que a CPR 004/2015 foi feita com a UNIAGRO para financiar a lavoura 2014, aí em fevereiro, março, pediram para fazer com a CEAGRO; que chegou agosto e não tinha sido entregue nenhum produto
; que a CPR ficou com a CEAGRO; que foi na CEAGRO, conseguiu financiamento e pediu pra continuar naquela CPR, mas não quiseram, fizeram outras 2 CPR de 50 e falaram que iam dar baixa; que fizeram 2 CPR de 50 e 1 de 100, entregaram os produtos certinho e também pagou certinho, mas agora estão cobrando essa que não entregou nada e também a que pagou; que as CPR foram registradas; que na CPR a entrega do grão estava para a BUNGE CAMPO VERDE; (...).” (
destaquei
- cf. Id. nº 71831075).

Como se vê, não há nada capaz de desnaturar as caraterísticas ontológicas cambiárias da CPR nº 004/2015, como igualmente não há indício probatório capaz de desabonar a condição de terceiro de boa-fé do Banco endossatário e atual portador do título, até porque, convém frisar bem esse ponto, os embargantes EDVANDRO e ALZIRA TONI sequer chegaram a explorar ou questionar vividamente a boa-fé do BANCO INDUSVAL ao longo de todo o debate sobre a malfadada história da CPR 004/2015, ou seja, não tracejaram qualquer linha argumentativa para convencer de que o Banco, de algum modo, teve ciência dos problemas relacionados ao cumprimento da obrigação originária que dera origem à CPR 004/2015, ou então, de outro modo, que ele agiu sem as cautelas mínimas necessárias e esperadas para situações semelhantes, de modo que, em suprimento à omissão a esse respeito, deve ficar reconhecido que as exceções pessoais arguidas pelos devedores contra o Banco/exequente nos Embargos à Execução, especialmente o alegado inadimplemento da COSTA & VIEIRA, beneficiária originária do título, ou os sucessivos problemas posteriores que os devedores possivelmente tiveram com a CEAGRO, a 2ª na cadeia de endossos, não têm aptidão para influenciar a resolução desta lide, e não têm simplesmente porque não são óbices oponíveis ao endossatário de boa-fé BANCO INDUSVAL.

É essa é a posição consolidada deste eg. TJMT sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÉDULA ENDOSSADA A TERCEIRO - NATUREZA CAMBIAL - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO A QUEM DETEM O TÍTULO – AUTONOMIA DA CÁRTULA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO. Subsistem os efeitos do endosso em favor do endossatário em razão do princípio da autonomia da cártula quando posta em circulação, abstração do título e do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, passando o endossatário a ser legítimo titular dos direitos decorrentes da Cédula de Produto Rural, estando legalmente autorizado a praticar todos os atos necessários para obter a satisfação de seu crédito.” (TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0000778-71.2008.8.11.0045, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 08/11/2016, DJe 11/11/2016)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXEQUENTE/AGRAVADA DETENTORA DO TÍTULO POR ENDOSSO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei n.º 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto. Assim, não havendo nada que indique má fé ou mesmo irregularidade no título de crédito, a CPR é considerada como título executivo (art. 4º da Lei 8.929/94), de modo que eventual descumprimento da obrigação originária que lhe deu origem não pode ser invocado em relação aos endossatários da cédula. Aplicável na hipótese os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente à endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito” (TJMT –
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 45570/2015, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 16/09/2015, DJe 22/09/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO – ENDOSSATÁRIO DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PARA OPERAR NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – ENDOSSO REALIZADO EM FOLHA APARTADA COM QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO – VALIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...). 4. “A Cédula de Produto Rural, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei n.º 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto. Assim, não havendo nada que indique má fé ou mesmo irregularidade no título de crédito, a CPR é considerada como título executivo (art. 4º da Lei 8.929/94), de modo que eventual descumprimento da obrigação originária que lhe deu origem não pode ser invocado em relação aos endossatários da cédula; aplicável na hipótese os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente à endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito.” (TJMT, Ap 16877/2010). (...).” (TJMT –
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0027527-06.2009.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL – AUTONOMIA CARACTERIZA – EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO ARGUÍVEIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXEQUÍVEL – VÍCIOS INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade, de maneira que o recurso interposto pela exequente/embargada deve ser rejeitado. 2. Assim, no tocante à exigibilidade do título, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.” (TJMT –
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RED nº 0003204-32.2017.8.11.0048, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 06/11/2019, DJe 16/03/2020)

Relembro, no mais, que, no âmbito do direito cambiário, é ônus do devedor atentar para quem deve pagar, ou seja, pagar a quem porta legitimamente o título no momento do pagamento sob pena de ter de repetir o pagamento se não o fizer para o atual e legítimo credor, sendo assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça que “
o pagamento feito pelo devedor do título à outra pessoa, sem que a cédula lhe seja devolvida, descabe oposição ao endossatário, principalmente quando este é portador legitimo e de boa-fé do título de crédito
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 54797/2013, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014), em outras palavras, “
não estando a credora primitiva portando o título em questão, quando do aludido pagamento, os devedores
(...)
deveriam ter efetuado o pagamento à efetiva credora, de maneira que a suposta quitação realizada ao credor originário, não atribui efeito liberatório
” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 119216/2015, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 21/10/2015, DJe 03/11/2015), portanto, eventual pagamento feito à CEAGRO a título de quitação da CPR nº 004/2015 não produz quaisquer efeitos jurídicos perante o BANCO INDUSVAL.

Ademais, a CPR 004/2015 foi emitida no dia 13.03.2014, e, na sequência praticamente imediata, ocorreram três endossos em cadeia (cf. Id. nº 71832040 - pág. 1; 71832040 - pág. 2 e 71832040 - pág. 3), tendo o título chegado às mãos do Banco Indusval em 10-04-2014, e só no final do ano seguinte, ou seja, em 18-12-2015, o Banco ajuizou contra os emitentes “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta c/c Medida Acautelatória Urgente de Arresto
” (Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037).

Esse quadro não permite compreender como os emitentes da CPR 004/2015 – sobrevindo o inadimplemento das obrigações assumidas pela credora originária COSTA & VIEIRA –, puderam permanecer inertes e em silêncio por tempo considerável sem adotar qualquer providência efetiva para retirar o título de circulação e impedir a sua transferência para terceiro incauto; pois, se o negócio com a credora originária (COSTA & VIEIRA) tinha naufragado, e se o pagamento da dívida indicada no título, segundo dizem, estava condicionada à prévia satisfação daquela obrigação (não há prova idônea nesse sentido), e, ainda, como havia a possibilidade da circulação da cártula via endosso, os devedores/emitentes deveriam ter se movimentado imediatamente ao inadimplemento da COSTA & VIEIRA, e não permanecerem inermes, “deixando a coisa rolar” (como dizem os gaios), para só depois, quando instados pelo endossatário de boa-fé (Banco) a cumprirem a obrigação, alegarem, tão tardiamente quanto inexplicavelmente, a manjada escusa da “quebra de contrato” por parte do credor originário...

Por fim, não conheço da discussão suscitada pelos embargantes EDVANDRO e ALZIRA quanto à ilegalidade da fixação do preço do contrato em dólar americano, eis que se refere à aquisição de insumos (fertilizantes) que eles realizaram junto à CEAGRO, aspecto que, consoante o acima assentado, não guarda qualquer pertinência com a presente lide.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas pelo embargante, e, em decorrência do cabível efeito modificativo, voto pelo provimento do apelo interposto pelo BANCO INDUSVAL, para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os Embargos à Execução, invertendo os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021